Tribunal: TJPA
Processo: 0811902-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811902-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO AFONSO DA SILVA CABRAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE REVOGA A PRISÃO PREVENTIVA E IMPÕE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E, DENTRE ELAS, FIANÇA DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. PACIENTE SEM CONDIÇÕES ECONÔMICAS DE PAGAR A FIANÇA ARBITRADA. AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. HC nº 568.693/ES DO STJ. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR PARA ISENTAR O PACIENTE DO PAGAMENTO DA FIANÇA E MANTENDO-SE HÍGIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO
A QUO
. SÚMULA Nº 09, DO TJPA.

- P
ara arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal relativos
"a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

-
Sem dúvida alguma, o crime foi grave. Contudo, não se permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva, como
in casu
, e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada.

- A propósito, o c. STJ, no julgamento do HC nº
568.693/ES, concedeu a ordem para
“determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor. Determino, ainda, a extensão dos efeitos desta decisão, aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.”.

- Deste modo, não se recela crível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, razão pela qual se impõe a ratificação da liminar, atendendo-se ao que dispõe a súmula nº 09/TJPA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
,
ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/isenção de fiança com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
JOÃO AFONSO DA SILVA CABRAL
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua nos autos do processo nº 0006161-80.2019.8.14.0006.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas de furto qualificado à pena de reclusão de 5 anos em regime inicial semiaberto e, em sentença, fora revogada a prisão preventiva imposta e aplicadas medidas cautelares diversas, dentre elas, fiança no valor de 5 salários mínimos. Ocorre que o paciente permanece preso, diante do não recolhimento da fiança arbitrada, estando na colônia agrícola desde 05/12/2019.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque o paciente
não possui condições de arcar com o pagamento da fiança fixada
, devendo, portanto, ser dispensado de seu pagamento, na forma dos arts. 325, §1º, I e 350, ambos do CPP e nos termos do que decidido pelo STJ nos autos do HC nº 568.693.

Alternativamente, requer que seja
expedida a guia de execução provisória
caso não acolhido o pedido suso mencionado.

Por tais razões, requer
liminar
e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-24.

Distribuídos os autos ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº 0006161-80.2019.814.0006 (fl. 26 ID nº 4096569).

Acolhi a prevenção e deferi a liminar requerida
para
isentar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas em sentença (fls. 28-32 ID nº 4105606).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fl. 48 ID nº 4160125) e colacionou documentos de fls. 49-62.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 67-70 ID nº 4222157).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de
ratificação da liminar
.

Vislumbrei a ilegalidade flagrante e demonstrada

primo ictu oculi
no caso
sub judice
ao se apreciar os termos da decisão atacada, que ora destaco, em que revogada a medida extrema e impostas diversas medidas cautelares, dentre elas, fiança de 5 salários mínimos, estando o paciente recluso, ainda, por não dispor de recursos para pagá-la (fl. 22 ID nº 4090028):

“DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Considerando que encerrada a instruço criminal, no se afigura plausível, restringir sua liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso.

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2001, deve ser analisado se as medidas cautelares contempladas no art. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibiço de frequentar determinados lugares, proibiço de manter contato com pessoa determinada, proibiço de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar, suspenso do exercício de funço, fiança e monitoraço eletrônica, so adequadas e suficientes frente ao caso concreto ou se há necessidade de decretaço da priso preventiva.

No caso dos autos, observo que a aplicaço de medidas cautelares diversas da priso é suficiente frente ao caso concreto, no se justificando, pelo menos neste momento, a manutenço da custódia preventiva do réu, medida processual mais extrema.

Diante do exposto, revogo a priso preventiva do/a sentenciado/a e
aplico-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da priso
, previstas no art. 319 do CPP:

a)

Recolhimento domiciliar no período noturno e em dias de folga, com fiscalizaço periódica deste juízo por meio dos Oficiais de Justiça da Comarca;

b)

Proibiço de ausentar-se da Comarca, sem prévia autorizaço do juízo;

c)

Atualizaço periódica do endereço residencial e comercial, a fim de que seja possível sua localizaço;

d)

Comparecimento a todos os atos do processo para os quais for chamado;

e)

Monitoraço eletrônica pelo prazo de 06 (seis) meses;

f) Fiança no valor de 5 salários mínimos.

Intime-se o/a ré/u da aplicaço das medidas cautelares,
o qual deverá ficar ciente que descumpridas as determinaçes aqui estabelecidas ser-lhe-á decretada a priso preventiva
.

Assim que comprovado o pagamento da fiança,
expeça-se alvará de soltura em nome do/a ré/u, se por al no estiver preso/a.”

Nessa senda, para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal relativos
"a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

Sem dúvida alguma, o crime foi grave.
Contudo, não se permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva, como
in casu
, e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada.

A propósito, o c. STJ, no julgamento do HC nº
568.693/ES, concedeu a ordem para
“determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor. Determino, ainda, a extensão dos efeitos desta decisão, aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.”.

E mais:

HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque, ao que tudo indica, o benefício de liberdade provisória seria revogado, decretando-se a prisão preventiva do paciente, por ele não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 200,00 - duzentos reais), violando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ordem concedida, ratificada a liminar.

(HC 538.310/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP"
(HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem.

3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta. Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado.

(HC 501.927/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

(grifos e destaques meus)

Nesse compasso, tem-se que o paciente é presumivelmente pobre, não sendo possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança,
razão pela qual deferi o pedido de liminar para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada em 5 salários mínimos, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas, atendendo-se ao que dispõe, ainda, a súmula nº 09/TJPA:

SÚMULA Nº 09 DO TJPA

“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente”.

A jurisprudência desta Corte caminha nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. VALOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA, COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A análise acerca da suposta negativa de autoria não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2. In casu, verificou-se após a realização de diligências que, em audiência de instrução ocorrida no dia 03/10/2018, o juízo a quo, ao analisar pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do coacto, deferiu-a, revogando a sua prisão preventiva mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como impôs medidas cautelares diversas da pris&a

(TJPA, 1046992, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-10-23)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração para conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/01/2021